Tribunal: TJDFT
Processo: 0748376-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0748376-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA BARBOSA CUSINATO AGRAVADO: ASSOC.DOS SERV.DO MINIST.PUBLICO DO DF E TERRITORIOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Paula Barbosa Cusinato contra decisão do juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 254864382 do processo de referência), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante em desfavor da Associação dos Servidores do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – ASMIP, processo n. 0757509-96.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para que fosse determinada a suspensão do ato que indeferiu o registro da chapa “Voz e Vez” e, assim, a ela assegurado o direito de participar da eleição destinada à escolha da Diretoria e do Conselho Fiscal da entidade associativa agravada para o biênio 2026/2027. Nos fundamentos do decisum, consignou o magistrado não estar evidenciada a probabilidade do direito da autora, uma vez que, quando solicitado o registro da chapa, duas de suas integrantes ainda não haviam efetuado o pagamento da primeira contribuição associativa, “motivo pelo qual ainda não ostentavam a qualidade de associadas”. Asseverou a necessidade de instauração do contraditório para apuração da existência de eventuais irregularidades no processo eleitoral interno da associação. Assentou, ainda, a inexistência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Em razões recursais (Id 78028810), após breve relato dos fatos, alega a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar, nos termos do art. 300 do CPC. Sustenta que o Estatuto da ASMIP, no art. 12, § 3o, exige apenas que o candidato que encabeça a chapa esteja em dia com as contribuições associativas, de modo que, ao estender essa exigência aos demais integrantes, a parte ré teria incorrido em excesso de poder regulamentar e afrontado o princípio da legalidade associativa. Argumenta que a conduta da diretoria da associação também viola os princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da vedação de comportamento contraditório (venire contra factum propium). Aponta que a ASMIP somente processa o pagamento da primeira mensalidade no mês subsequente ao da filiação, de modo que “a Agravada criou um requisito de quitação que era, por sua própria conduta, impossível de ser cumprido pelas novas associadas”. Aduz que, após o indeferimento do registro, as integrantes da chapa que tinham pendência solicitaram a quitação das contribuições, conforme e-mail acostado aos autos, o que demonstra vontade inequívoca de regularizar a situação perante a associação. Ressalta que o indeferimento do registro não decorreu de omissão da chapa, mas da recusa da própria ASMIP, que inviabilizou o pagamento das obrigações. Defende tratar-se de vício sanável o inadimplemento apontado pela agravada, que deveria ter concedido prazo razoável para regularização. Assevera não terem sido observados os princípios da impessoalidade, da moralidade e da isonomia, notadamente porque não houve a constituição de comissão eleitoral independente destinada a acompanhar todas as etapas do processo eleitoral, “desde a verificação das filiações até o julgamento dos recursos”. Destaca que o recurso administrativo interposto por sua chapa foi analisado e indeferido pelo presidente da associação, que concorria à reeleição pela chapa adversária. Brada estar configurado evidente conflito de interesses. Alega que o processo eleitoral violou os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da transparência, da publicidade e da segurança jurídica, uma vez que não houve a divulgação de “um calendário eleitoral completo, capaz de assegurar aos associados e candidatos o conhecimento prévio das etapas e prazos do certame”. Afirma não ter sido indicada expressamente a data final para inscrição das chapas, tampouco divulgados os prazos para “impugnações, análise e julgamento de recursos, homologação das chapas e divulgação das inscrições válidas”. Brada estar o requisito do perigo de dano evidenciado no “risco de consolidação de uma gestão ilegítima”. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, formula os seguintes pedidos: 74. Por todo o exposto, impõe-se o provimento do presente agravo de instrumento, para: a) conceder efeito suspensivo ativo ao recurso, suspendendo imediatamente os efeitos da eleição realizada em 27/10/2025, bem como impedindo a posse e o exercício do mandato pela diretoria eleita até o julgamento final do feito principal; b) subsidiariamente, caso a posse já tenha ocorrido, requer-se a imediata suspensão do exercício das funções da diretoria empossada, com a consequente anulação dos atos de gestão praticados a partir da posse, até ulterior deliberação judicial; c) reconhecer a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave e irreparável, diante da consolidação de uma gestão ilegítima; d) subsidiariamente, determinar a constituição de comissão provisória imparcial para administrar a ASMIP durante a suspensão, preservando a continuidade de suas atividades e garantindo a neutralidade institucional. 75. Assim agindo, este Egrégio Tribunal de Justiça estará protegendo não apenas o direito da chapa agravante, mas o próprio processo democrático interno da associação, garantindo que a ASMIP seja conduzida em conformidade com os princípios da legalidade, moralidade, transparência e igualdade de participação, que constituem a essência da sua legitimidade representativa. Preparo regular (Id 78029017). É o relato do necessário. Decido. 1. Do juízo de admissibilidade O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido em sua totalidade. Em razões recursais, a agravante sustenta que a associação recorrida incorreu em comportamento contraditório (venire contra factum proprium), sob o argumento de que teria criado exigência impossível de ser cumprida pelas novas associadas que compunham a chapa “Voz e Vez”. Alega que, ao mesmo tempo em que impôs a quitação das contribuições associativas como condição para registro da chapa, a ASMIP, contraditoriamente, somente processou o boleto para pagamento da primeira mensalidade no mês subsequente ao da filiação, inviabilizando o adimplemento tempestivo das obrigações. Ocorre que a referida tese não foi previamente levada a conhecimento do juízo de origem, conforme se constata da leitura da petição inicial (Id 254765163 do processo de referência). Assim, trata-se de inovação recursal que contraria o princípio da estabilização da lide e impede o conhecimento da matéria pelo Colegiado Recursal de forma inaugural. Se exame houver, dar-se-á indevida supressão de instância e, por conseguinte, frontal violação aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Por tais razões, não conheço da tese constante no tópico de mérito acima indicado. 2. Da antecipação dos efeitos da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. No que concerne às eleições para a Diretoria e o Conselho Fiscal, o Estatuto da Associação dos Servidores do Ministério Público e Territórios – ASMIP dispõe o seguinte (Id 254765175 do processo de referência): Art. 7o. Aos associados são assegurados os direitos de: (...) III – votar e ser votados; Art. 11. No dia 20 de outubro de cada biênio, ou no primeiro dia útil que seguir àquela data quando ela cair em feriado ou domingo, presente a maioria dos associados quites, deverão ser eleitos a Diretoria e o Conselho Fiscal pelo sistema de votação secreta; a sua posse será realizada no dia 2 de janeiro seguinte. (...) Art. 12. Somente poderá concorrer às eleições de que trata o artigo anterior o associado componente de chapa devidamente registrada. § 1o. O registro da chapa será requerido à Diretoria da ASMIP em petição firmada pelo pessoalmente pelo associado que encabeçar a chapa e entregue na Secretaria em três vias, contra recibo. § 2o. O prazo para registro da chapa correrá por 20 vinte dias consecutivos a contar da data da convocação das eleições. § 3o. A petição de que trata o § 1o deste artigo será instruída com: nome por extenso do candidato, número de matrícula na ASMIP e prova de estar quite com a Tesouraria da Associação. (grifos nossos) No caso, conforme documentos de Id 254765167 e 254765168 do processo de referência, à época em que solicitado o registro da chapa “Voz e Vez”, encabeçada pela ora agravante, duas de suas integrantes – Viviane Carla Silva Locateli e Bruna Gomes Guimarães – não eram regularmente associadas à ASMIP, porquanto não efetuaram o pagamento da primeira contribuição associativa. Nessa perspectiva, legítimo se revela, em princípio, o indeferimento da inscrição porque não atendidos os requisitos previstos nas supracitadas normas estatutárias. A despeito do alegado em razões recursais, não há que se falar em violação aos princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade, do contraditório e da ampla defesa, sob o argumento de que a recorrida não concedeu prazo para saneamento das irregularidades constatadas. Isso porque, ao que indicam os elementos de informação até então coligidos aos autos, a impossibilidade de regularização da filiação da servidora Bruna Gomes Guimarães decorreu de sua própria conduta, porquanto apenas requereu a submissão do formulário de associação e o pagamento da primeira contribuição em 22/10/2025 (Ids 78028811, 78028812, 78028813), último dia do prazo conferido pelo Edital de Convocação para o registro das chapas (Id 254765177 do processo de referência). Já no tocante à servidora Viviane Carla Silva Locateli, inexistem quaisquer elementos indicativos de que tenha ela sequer tentado adimplir a obrigação antes de escoado o prazo editalício, de modo a efetivar sua filiação e regular participação no processo eleitoral. Não se desconhece, vale ressaltar, que os §§ 2o e 3o do art. 12 do Estatuto da ASMIP dispõem que o registro da chapa será requerido por petição firmada pessoalmente pelo associado que a encabeçar, exigindo-se apenas dele a prova de estar quite com as contribuições associativas. Destarte, na forma em que se encontram redigidos os referidos dispositivos, a priori, os demais integrantes da chapa, também associados, não necessitariam demonstrar a quitação no ato de inscrição. A hipótese dos autos, no entanto, é distinta, porque versa sobre inexistência da própria condição de associadas de duas integrantes da chapa, o que lhes retira o direito de votar e ser votadas, nos termos do art. 7o, III, do regulamento estatutário. Outrossim, no que diz respeito às demais irregularidades apontadas pela agravante em razões recursais – notadamente a ausência de constituição de comissão eleitoral; o suposto conflito de interesses com o presidente da associação; e a ausência de divulgação de calendário eleitoral –, trata-se de questões que demandam maiores esclarecimentos, a serem prestados com a oitiva da parte contrária. De mais a mais, como bem consignado pelo juízo de origem, “o indeferimento do pedido de tutela de urgência não impede, nem põe em risco, a concretude e eficácia do resultado útil do processo”, uma vez que eventual reconhecimento, no provimento final de mérito, da nulidade do processo eleitoral poderá ensejar, oportunamente, a anulação dos atos praticados e a realização de novo pleito, sem prejuízo à parte autora. Assim, a uma análise de cognição não exauriente da matéria, não identifico o que possa ser objeto da reforma no pronunciamento judicial agravado. Disso resulta não estar evidenciada a probabilidade do direito vindicado pela agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora